Tribunal: TJPA
Processo: 0011106-89.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011106-89.2005.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 166 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela contribuinte, mantendo decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido declaratório de existência de relação jurídica relativa à restituição de ICMS-ST e julgou improcedente o pedido de repetição de indébito referente aos valores recolhidos a maior nos anos de 2000, 2001 e 2002, diante da ausência de comprovação do não repasse do encargo financeiro ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN. O Estado alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC. A contribuinte sustentou contradição, omissão e obscuridade quanto à perda superveniente do objeto, à análise da legislação aplicável à época dos fatos geradores, à alegada prescrição administrativa, à valoração do laudo pericial, à aplicação do art. 166 do CTN e do Tema 1191 do STJ, bem como quanto aos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC; e (ii) estabelecer se o acórdão apresentou contradição, obscuridade ou omissão quanto à perda superveniente do objeto, à análise da legislação tributária aplicável, à prova pericial, à incidência do art. 166 do CTN e à sistemática sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe prévia fixação de honorários sucumbenciais sobre base objetiva definida na origem.

A sentença reconheceu sucumbência recíproca e determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos, sem arbitramento de verba honorária sucumbencial específica em favor do Estado do Pará.

A ausência de majoração de honorários recursais mostra-se compatível com a estrutura sucumbencial fixada na origem, inexistindo omissão apta a justificar integração do julgado.

A superveniência do Decreto Estadual nº 2.303/2018 e da regulamentação administrativa estadual acerca da restituição do ICMS-ST retirou a utilidade prática do pedido meramente declaratório formulado pela contribuinte.

O reconhecimento da possibilidade administrativa de restituição do ICMS-ST não se mostra incompatível com a conclusão pela perda superveniente do objeto do pedido declaratório.

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à legislação aplicável aos fatos geradores ocorridos entre 2000 e 2002, à repercussão do Tema 201 do STF e à regulamentação administrativa superveniente editada pelo Estado do Pará.

A análise da alegada prescrição administrativa não se impunha, pois o acórdão não determinou remessa obrigatória da controvérsia à esfera administrativa, limitando-se ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do pedido declaratório.

O laudo pericial não comprovou de forma conclusiva a ausência de repasse do encargo financeiro do tributo ao consumidor final.

A demonstração do não repasse do encargo financeiro constitui requisito indispensável à repetição de indébito de tributo indireto, nos termos do art. 166 do CTN.

A mera constatação de discrepância entre a base de cálculo presumida e o valor efetivamente praticado nas operações comerciais não afasta a exigência de comprovação do não repasse do ônus tributário.

A pretensão de rediscutir a valoração da prova pericial e a interpretação da legislação tributária extrapola os limites dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada revela de forma suficiente as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC exige prévia fixação de honorários sucumbenciais sobre base objetiva definida na origem.

A regulamentação administrativa superveniente acerca da restituição do ICMS-ST pode acarretar perda superveniente do objeto de pedido meramente declaratório.

A restituição de tributo indireto exige comprovação inequívoca da ausência de repasse do encargo financeiro ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova produzida nos autos.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões centrais da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, 81 e 85, §§2º, 3º, 4º, 11 e 14. CTN, arts. 105, 149, parágrafo único, 166, 168 e 174. CF/1988, arts. 150, §7º, e 155, §2º, I. LC nº 87/1996, art. 10. Decreto Estadual nº 4.676/2001, arts. 665-B e 665-E. Decreto Estadual nº 2.303/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.849/MG, Tema 201 da Repercussão Geral. STJ, AgInt no AREsp nº 1.495.369/MS. STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023. STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.932.473/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021. STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022. STJ, Tema 1191.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0011106-89.2005.8.14.0301

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ/ IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33987737

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

opostos por
ESTADO DO PARÁ
(ID n. 34235631) e por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
(ID n. 34369816) em face do ACORDÃO ID n. 33987737
,
conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela IPIRANGA, mantendo a decisão monocrática que: i) reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de declaração da existência de relação jurídica relativa à restituição de ICMS-ST; e; ii) julgou improcedente o pedido de repetição de indébito referente a valores recolhidos a maior nos anos de 2000, 2001 e 2002, diante da ausência de comprovação do não repasse do encargo financeiro ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante
ESTADO DO PARÁ
, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Alega que houve sucumbência recíproca fixada na sentença de origem, contudo apenas a parte contribuinte interpôs recurso de apelação, o qual foi integralmente improvido pelo Tribunal, circunstância que autorizaria a majoração da verba honorária recursal em favor da Fazenda Pública.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do art. 85, §11, do CPC mesmo nas hipóteses de sucumbência recíproca, desde que presentes os requisitos legais para a majoração da verba honorária recursal. Para tanto, transcreve extenso precedente do STJ (AgInt no AREsp nº 1.495.369/MS), no qual se reconhece que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Sustenta, ainda, que os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem ao advogado da parte vencedora, sendo vedada sua compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC, razão pela qual a majoração deve recair exclusivamente sobre a parcela de honorários devida ao patrono da parte favorecida pelo improvimento recursal.

Defende que, no caso concreto, estão presentes todos os requisitos exigidos pelo STJ para incidência da majoração recursal, quais sejam: a) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015; b) recurso integralmente improvido; c) existência de condenação prévia em honorários advocatícios.

Aduz também que o acórdão embargado incorreu em violação aos §§2º, 3º, 4º e 11 do art. 85 do CPC, requerendo manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento perante as instâncias superiores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para: i) sanar a omissão apontada; ii) condenar a parte contribuinte ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais; iii) subsidiariamente, promover o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

A
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
, também opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34369816), alega a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o próprio julgado reconheceu que a restituição do ICMS-ST poderia ser pleiteada administrativamente com base na legislação estadual superveniente de 2018, o que demonstraria a existência de relação jurídica entre as partes.

Afirma que, se não houvesse direito material à restituição, tampouco seria possível o exercício desse direito na esfera administrativa, razão pela qual entende contraditória a conclusão pela perda superveniente do objeto do pedido declaratório.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da legislação vigente à época dos fatos geradores ocorridos entre os anos de 2000 e 2002, sustentando que o direito à restituição já encontrava fundamento no art. 150, §7º, e art. 155, §2º, I, da Constituição Federal, bem como no art. 10 da Lei Complementar nº 87/96 e no art. 105 do CTN. Defende que o acórdão deixou de apreciar que os fatos devem ser analisados conforme o regime jurídico vigente ao tempo de sua ocorrência, e não sob a ótica exclusiva da legislação superveniente editada em 2018.

Afirma também que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar que eventual remessa da discussão à esfera administrativa inviabilizaria a restituição pretendida, diante da ocorrência de prescrição tributária, nos termos dos arts. 168 e 174 do CTN. Sustenta que a solução adotada acabaria por suprimir seu direito constitucional de acesso à justiça, ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

No tocante ao pedido de repetição de indébito, a embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na análise do laudo pericial produzido nos autos. Alega que tanto a sentença quanto o acórdão teriam considerado apenas os trechos da perícia que afirmaram não ser possível apurar o efetivo repasse do encargo tributário ao consumidor final, deixando de enfrentar outras conclusões da expert que reconheceram: a) a ocorrência de operações diretas de venda ao consumidor final; b) a existência de excesso de cobrança de ICMS-ST; c) a discrepância entre a base de cálculo presumida e a efetivamente praticada pela distribuidora.

Sustenta que a perícia confirmou que “praticamente, em todas as vendas realizadas para consumidor final há um excesso de cobrança de ICMS pela Petrobras”, circunstância que demonstraria a ocorrência de recolhimento indevido. Aduz que o acórdão não analisou adequadamente essas premissas fáticas e técnicas fixadas pela prova pericial.

Defende também que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o art. 166 do CTN ao caso concreto, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1191, firmou entendimento no sentido de que, na sistemática de substituição tributária para frente, é inaplicável a exigência prevista no art. 166 do CTN quando o contribuinte substituído realiza a revenda por valor inferior à base de cálculo presumida.

Argumenta que, nesse regime, o contribuinte substituído não consegue recuperar o tributo anteriormente recolhido, de modo que o desconto praticado na venda final repercute diretamente sobre sua margem de lucro, razão pela qual entende desnecessária a comprovação do não repasse do encargo financeiro ao consumidor final.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para a devida manifestação do percentual de honorários de sucumbência atribuído a cada parte, e sanar alegadas contradições, omissões e obscuridades apontadas no acórdão embargado.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
CONTRARRAZÕES
, (ID n. 34432999), pugna pelo não conhecimento dos embargos declaratórios opostos pela contribuinte, ao argumento de que a embargante estaria utilizando meio processual inadequado com a finalidade de promover rediscussão do mérito da decisão embargada apenas porque o julgamento lhe foi desfavorável.

Afirma que inexistem os vícios apontados pela embargante, sustentando que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com apreciação dos pontos relevantes e controvertidos da controvérsia, além de possuir conclusão coerente com as premissas e fundamentos adotados pelo órgão julgador.

Aduz que não se pode confundir julgamento desfavorável com ausência de prestação jurisdicional, razão pela qual os embargos da contribuinte não preencheriam os pressupostos intrínsecos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

O Estado também ratifica integralmente as manifestações anteriormente apresentadas nos autos, inclusive os embargos declaratórios de ID 34235631, requerendo que sejam considerados reproduzidos na presente manifestação. Informa ter ocorrido erro material no protocolo de dois embargos de declaração distintos pelo Estado do Pará, esclarecendo que ambos tratam do mesmo tema, possuem idêntico pedido e finalidade, diferenciando-se apenas na redação adotada. Em razão disso, requer que sejam tornados sem efeito os embargos de declaração identificados sob o ID 34235052, permanecendo hígidos apenas os embargos de ID 34235631.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela contribuinte, subsidiariamente, sua rejeição e o reconhecimento da desistência dos embargos de declaração protocolados sob o ID 34235052.

A
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso do ente estatal. (ID n. 35054721)

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado.
O ESTADO DO PARÁ
sustenta que o julgado deixou de apreciar a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, afirmando que, embora tenha havido sucumbência recíproca na origem, apenas a contribuinte interpôs recurso, o qual foi integralmente desprovido, razão pela qual seria cabível a majoração da verba honorária em favor da Fazenda Pública. Já a
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
alega a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que houve reconhecimento implícito da relação jurídica entre as partes ao admitir-se a possibilidade de restituição administrativa do ICMS-ST; afirma que o julgado deixou de analisar a legislação vigente à época dos fatos geradores ocorridos entre 2000 e 2002, bem como a alegada prescrição administrativa; sustenta ainda que o acórdão apreciou de forma incompleta o laudo pericial, desconsiderando conclusões favoráveis à tese da contribuinte acerca do excesso de cobrança do ICMS-ST e da inaplicabilidade do art. 166 do CTN, especialmente à luz do Tema 1191 do STJ; por fim, aponta omissão quanto à definição dos honorários sucumbenciais.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33987737:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que, reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de declaração de existência de relação jurídica entre as partes, bem como julgou improcedente o pedido de restituição do ICMS-ST recolhido a maior nos anos de 2000, 2001 e 2002, na Ação Declaratória e Condenatória c/c Repetição de Indébito de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25527924):

“(...) Decido.

Adianto que realizarei o julgamento do presente recurso de forma monocrática, eis que versa sobre matéria pacificada em Tribunal Superior.

Verifica-se que a controvérsia recursal reside na possibilidade de restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária quando o valor da operação final se mostra inferior à base de cálculo presumida, bem como na eventual perda superveniente do objeto diante da superveniência de legislação estadual disciplinando o ressarcimento do imposto.

No que concerne ao pedido de declaração da existência de relação jurídica entre as partes para fins de restituição do ICMS-ST, verifica-se que o Estado do Pará, após o julgamento do RE nº 593.849/MG pelo Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime da Repercussão Geral (Tema 201), editou normas regulamentando o ressarcimento do imposto pago a maior.

No âmbito Estadual, foi editado o Dec. nº 2.303/2018 alterando o Regimento Estadual do ICMS (Decreto nº 4.676/2001) passando a ser concebida a restituição, que pode se dar na compensação com débito; na forma de crédito a ser utilizado na escrituração fiscal própria; ou em espécie (art. 665-E, incisos I a III), bem como na Instrução Normativa SEFA Nº 21 DE 27/11/2018.

Dessa forma, o pedido formulado pela parte autora perdeu seu objeto, pois a legislação estadual passou a prever expressamente a possibilidade de restituição do ICMS-ST, nos termos do artigo 665-B do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/2001). Com isso, a parte autora poderá buscar a restituição do tributo na via administrativa, nos moldes das normas atualmente em vigor, não cabendo, pois, a este juízo, determinar qualquer ressarcimento ao alvedrio da legislação pertinente.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a perda superveniente do objeto, pois não há mais necessidade de provimento judicial para declarar a relação jurídica entre as partes, já que o próprio Estado regulamentou a matéria, para a realização do procedimento de ressarcimento.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos nos anos de 2000, 2001 e 2002, a sentença julgou improcedente o pleito, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou a inexistência de repasse do encargo tributário ao consumidor final, conforme exigido pelo artigo 166 do CTN.

Como sabido, o artigo 166 do CTN estabelece que, nos tributos indiretos, a restituição somente será concedida ao contribuinte de fato se comprovado que ele não repassou o ônus financeiro do tributo a terceiros. Essa exigência decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que o contribuinte substituído pleiteie a devolução de valores que, na prática, tenham sido suportados pelo consumidor final.

Analisando esse processado, o laudo pericial produzido nos autos não foi conclusivo quanto à existência ou não do repasse do encargo tributário ao consumidor final. Em depoimento prestado em juízo, a perita afirmou expressamente que “não conseguiu apurar se o custo do imposto foi repassado aos consumidores finais, considerando esta questão mais de direito, não sendo objeto de sua perícia” (ID n. 15129721, p. 01).

Dessa forma, não há nos autos prova inequívoca de que a apelante tenha suportado, de fato, o ônus financeiro do tributo recolhido a maior, o que inviabiliza a concessão da restituição pleiteada.

Portanto, é imprescindível que a parte interessada demonstre que o encargo financeiro não foi transferido ao consumidor final, conforme previsto no artigo 166 do CTN.

Essa exigência já foi consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente decide que o contribuinte substituído, para obter a restituição do ICMS-ST, deve demonstrar inequivocamente que não repassou o encargo ao consumidor final.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. ARTIGO 166 DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, QUANDO NÃO COMPROVADO QUE SUPORTOU O ENCARGO FINANCEIRO DO TRIBUTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO DO STJ.

1. Discute-se a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, tema que não divide interesses entre concessionária de energia elétrica e consumidor final.

2. À luz do art. 166 do Código Tributário Nacional ? CTN, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial segundo o qual o responsável tributário, recolhedor, em tese, do crédito tributário por substituição processual, só tem legitimidade ativa ad causam para a ação de repetição de indébito, quando comprovar ter pago o tributo. Fora as hipótese do art. 166 do CTN, o responsável tributário não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, a restituição do tributo que recolheu. A respeito: EDcl no AgRg no REsp 1.418.303/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2014; AgRg no REsp 1.418.207/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2014; AgRg no REsp 1.437.789/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2014.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.473/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.).”.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de repetição de indébito, diante da ausência de comprovação do requisito essencial previsto no artigo 166 do CTN.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento à apelação interposta e manter a sentença de 1ª instância que reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de declaração de existência de relação jurídica entre as partes, bem como julgou improcedente o pedido de restituição do ICMS-ST recolhido a maior nos anos de 2000, 2001 e 2002.

Inicialmente, no que se refere à alegada perda superveniente do objeto, a agravante sustenta que, ao tempo da propositura da ação e dos fatos geradores impugnados, já existiam normas constitucionais e infraconstitucionais que autorizavam o pedido de restituição, não sendo possível afastá-lo com base na superveniência de norma estadual que apenas regulamenta o procedimento administrativo correspondente.

Todavia, conforme já decidido, a edição do Decreto Estadual nº 2.303/2018, que introduziu no Regulamento do ICMS a possibilidade de restituição do ICMS-ST pago a maior, nos termos do artigo 665-B, disciplinando as hipóteses e o procedimento para o pleito administrativo, tornou desnecessária a tutela jurisdicional quanto à declaração de relação jurídica entre as partes. Nessa perspectiva, houve a perda superveniente do objeto, uma vez que o direito vindicado já encontra respaldo expresso na legislação estadual atualmente em vigor, o que afasta o interesse processual quanto ao pedido meramente declaratório.

Em relação ao pedido de repetição de indébito referente aos valores pagos no período de 2000 a 2002, igualmente deve ser mantida a improcedência do pleito. O artigo 166 do Código Tributário Nacional condiciona a restituição dos tributos indiretos à demonstração de que o encargo financeiro não foi repassado ao consumidor final ou, se o foi, que este expressamente autorizou a restituição. No caso concreto, o laudo pericial juntado aos autos não foi conclusivo quanto a essa questão. A própria expert nomeada informou não ter conseguido apurar se houve repasse do encargo tributário ao consumidor final, por entender que se trata de matéria jurídica e não técnica, eximindo-se de conclusões objetivas.

Nesse cenário, inexistindo prova cabal de que a agravante suportou o ônus financeiro do tributo recolhido a maior, é inviável o acolhimento do pedido de repetição, por ausência do requisito previsto em norma expressa do CTN. Cumpre registrar, ainda, que não houve insurgência da parte agravante quanto à complementação da prova pericial ou requerimento de nova perícia, o que reforça a presunção de suficiência da prova técnica produzida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25527924, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A,
nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que se refere aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, não se verifica a existência de omissão a ser sanada. Explico.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, afirmando que o recurso interposto pela parte contribuinte foi integralmente desprovido.

Todavia, não verifico a existência de omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque, no caso concreto, a sentença (ID N. 15129720 e 15129721) reconheceu a sucumbência recíproca e estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, sem fixação de verba honorária sucumbencial específica em favor do ESTADO DO PARÁ.

Nesse contexto, inexiste base objetiva previamente arbitrada sobre a qual pudesse incidir a pretendida majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a majoração recursal pressupõe prévia fixação de honorários sucumbenciais, além da observância dos limites previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ademais, a majoração prevista no §11 do referido dispositivo não possui caráter absolutamente automático, especialmente nas demandas envolvendo a Fazenda Pública e causas de relevante expressão econômica, devendo ser interpretada em consonância com todo o sistema remuneratório estabelecido pelo art. 85 do CPC.

No caso em exame, o acórdão embargado manteve integralmente a sistemática sucumbencial fixada na origem, inexistindo qualquer omissão qualificada apta a ensejar integração do julgado.

A ausência de manifestação expressa acerca de nova majoração honorária revela-se compatível com a estrutura decisória adotada, não comprometendo a coerência, inteligibilidade ou exequibilidade do acórdão embargado.

Na realidade, pretende o embargante rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Passo à análise dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

A análise da controvérsia, consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada impossibilidade jurídica de revisão da capitulação legal do lançamento tributário após a consumação da decadência, nos termos do art. 149, parágrafo único, do CTN, bem como se a complementação normativa promovida pela Fazenda Pública configuraria novo lançamento tributário apto a acarretar nulidade do AINF por vício de motivação e ausência de indicação específica dos dispositivos legais aplicáveis.

Inicialmente, não há contradição interna no acórdão embargado.

O fato de o julgado reconhecer a superveniência de regulamentação administrativa acerca da restituição do ICMS-ST não se mostra incompatível com a conclusão pela perda superveniente do objeto do pedido declaratório.

Isso porque o acórdão não negou, em tese, a possibilidade jurídica de restituição do tributo, limitando-se a reconhecer que, após a alteração normativa superveniente promovida pelo Estado do Pará, deixou de subsistir utilidade prática autônoma no pedido meramente declaratório formulado na inicial.

Trata-se, portanto, de linha argumentativa coerente e inteligível, inexistindo premissas inconciliáveis aptas a caracterizar contradição nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

Também não se verifica omissão quanto à legislação aplicável aos fatos geradores ocorridos entre 2000 e 2002.

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica central submetida à apreciação do Colegiado, especialmente no que se refere: à repercussão do julgamento do Tema 201 do STF; à regulamentação administrativa superveniente editada pelo Estado do Pará; e à insuficiência probatória quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à repetição de indébito.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à alegada prescrição administrativa. O acórdão embargado não determinou remessa obrigatória da controvérsia à esfera administrativa nem apreciou concretamente eventual prescrição de pretensão administrativa futura, limitando-se ao exame da perda superveniente do objeto do pedido declaratório formulado nos autos.

Logo, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com os efeitos jurídicos da conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito do julgamento sob a via inadequada dos embargos declaratórios.

No tocante à prova pericial, também não se verifica obscuridade ou omissão. O acórdão apreciou expressamente o núcleo conclusivo da perícia produzida nos autos, destacando que a expert não conseguiu afirmar, de forma objetiva e conclusiva, a inexistência de repasse do encargo financeiro ao consumidor final, circunstância essencial para incidência do art. 166 do CTN.

A circunstância de a perícia apontar possível discrepância entre a base de cálculo presumida e o valor efetivamente praticado nas operações comerciais não afasta, por si só, a necessidade de demonstração da ausência de transferência do ônus tributário, fundamento central adotado tanto na sentença quanto no acórdão embargado.

Nesse ponto, verifica-se que a embargante busca, em realidade, nova valoração da prova técnica produzida nos autos, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1191 do STJ.

Isso porque o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente e coerente com o conjunto probatório dos autos, assentando a ausência de demonstração segura acerca do não repasse do encargo financeiro, circunstância que inviabilizou o acolhimento da pretensão restitutória no caso concreto.

Por fim, igualmente não se verifica omissão quanto à sucumbência e aos honorários advocatícios.

O acórdão embargado manteve integralmente a sistemática sucumbencial estabelecida na sentença, inexistindo obscuridade capaz de comprometer a compreensão ou exequibilidade do julgado.

Na realidade, os presentes embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito da controvérsia, com objetivo de reabrir debate acerca da valoração da prova pericial, da interpretação da legislação tributária aplicável e das conclusões jurídicas adotadas pelo Colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Não há omissão quando o julgador enfrenta adequadamente a questão jurídica controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, tampouco se exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelos litigantes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para revelar as razões de decidir, como efetivamente ocorreu no presente caso. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o Tribunal Superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
opostos em face de ACÓRDÃO ID n. 33987737, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026